Tribunal: TJES
Processo: 0003359-45.2015.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003359-45.2015.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: BH COMERCIO E DEDETIZADORA LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TESES FIXADAS PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida em execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. O recorrente sustenta a realização de diligências e a ausência de inércia ou desídia na condução do processo para localizar a parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se operou a prescrição intercorrente, considerando o marco inicial da contagem dos prazos de suspensão e prescricional após a não localização do devedor, à luz das teses fixadas pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contagem do prazo de suspensão de um ano e do subsequente prazo prescricional ocorre automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de petição ou pronunciamento judicial. 4. O encerramento do prazo de suspensão deflagra, de forma automática, o início do prazo prescricional aplicável, período em que o processo deve permanecer arquivado sem baixa na distribuição. 5. O mero peticionamento em juízo, desacompanhado de resultado útil como a efetiva constrição patrimonial ou a citação, carece de aptidão para interromper o curso da prescrição intercorrente. 6. A ausência de providências efetivas por parte da Fazenda Pública entre a ciência da não localização da devedora em 2016 e a intimação para manifestação sobre a prescrição em 2024 evidencia a inércia e confirma a consumação da prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei 6.830/80 tem início na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. 2. Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.
Dispositivos relevantes citados
: §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 40 da Lei 6.830/80.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES (
id. 15349531
), que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal.

Em suas razões recursais (
id. 15349532
), o apelante sustenta, em síntese, que:
a
) atuou de forma diligente ao longo da tramitação;
b
) não houve inércia ou desídia em sua conduta;
c
) foram realizadas tentativas de impulsionar o feito e localizar a executada, de modo que não se configuraria a prescrição intercorrente.

Requer, ao final, a reforma ou anulação da sentença, com o consequente reconhecimento da inexistência de prescrição e determinação de prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0003359-45.2015.8.08.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: BH COMERCIO E DEDETIZADORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal consiste em verificar se o douto Juízo
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em face de
BH COMÉRCIO E DEDETIZADORA LTDA
.

Como é de conhecimento, a execução fiscal rege-se pela Lei nº. 6.830/80, cujo artigo 40 disciplina o procedimento aplicável quando o devedor não é localizado ou inexistem bens penhoráveis, estabelecendo hipóteses de suspensão e arquivamento do feito e a consequente fluência do prazo prescricional intercorrente,
verbis
:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses de observância obrigatória, esclarecendo que a contagem do prazo de suspensão e do subsequente prazo prescricional ocorre automaticamente, independentemente de provocação da parte ou pronunciamento judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“[...] 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronuciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. [...]”

No caso concreto, a respeitável sentença merece ser mantida.

A execução fiscal foi ajuizada em 21/07/2015. Após a expedição do mandado de citação em 29/09/2015 (fl. 05), não houve êxito na localização da parte executada.

Intimado em 14/12/2016 para indicar endereço atualizado, o Município exequente tomou ciência da não localização da devedora
, ocasião em que requereu a suspensão do feito pelo prazo de um ano para tentativa de localização da executada (fls. 07). Cumpre destacar, contudo, que, desde essa ciência, o prazo de suspensão já se encontrava automaticamente iniciado, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo.

Após o requerimento de suspensão, a única manifestação do Município ocorreu apenas em 18/10/2024, quando intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (
id. 15349530
). Assim, por mais de cinco anos, não houve qualquer providência útil que pudesse interromper ou suspender o curso da prescrição.

É importante frisar que, segundo a jurisprudência consolidada, o mero peticionamento desacompanhado de resultado útil não se presta a interromper o prazo prescricional.

Diante desse panorama, correta a conclusão sentencial quanto à consumação da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.